Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-08.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013678-08.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMONY ALVES - CPF: 161.710.202-49 (RECORRENTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL DE SINOP/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO CORRETAMENTE APLICADA PELO MUNICÍPIO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO POR CARGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO –RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 141530291), que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a promovida efetuar o pagamento do adicional de insalubridade, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário, com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Ainda, condenou a promovida ao pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário, em montante que será apurado em sede de Cumprimento de Sentença devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos pagamentos e incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (18/02/2021).

Em argumento recursal, a parte autora reforça os argumentos apresentados na inicial, aduzindo que o pagamento da base de cálculo da insalubridade deve ser feito com lastro na Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 11.342/2016 que, por sua vez, acrescentou o § 3º ao art. 9º-A, e não na Lei Municipal nº 254/1993, como estabeleceu a sentença.

Por sua vez, o reclamado, em suas razões recursais alega que há um equívoco no pedido quanto ao pagamento do adicional sobre o salário-base, posto que o texto da lei “quis dizer” que o pagamento deve ser feito sobre a referência “C=1”, que, segundo o reclamado, coincidentemente, corresponde ao salário mínimo nacional.

Sustenta que a Prefeitura de Sinop sempre pagou corretamente o adicional de insalubridade a requerente, respeitando o que preconiza o conforme os artigos 95 e 97 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.670/2012, motivo pelo qual, entendem que a ação é improcedente.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos apresentados pelo demandado, arguindo que as razões recursais pretendem levar o juízo a erro. O reclamado deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é
funcionária do Município de Sinop/MT, tendo sido aprovada no concurso público que se realizou em 2012, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, consoante termo de entrada em exercício datado de 01/02/2012, nomeada pela portaria nº 112/2012.

Assevera que
faz
jus
ao adicional de insalubridade reconhecido pela administração pública, contudo, o município vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo, quando deveria utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, previsto em Lei Federal.

O reclamado, por sua vez, assevera que as disposições da legislação municipal possuem aplicabilidade imediata, razão pela qual não comportam acolhimento os pedidos da inicial.

Pois bem.

Primeiramente, insta salientar que não há qualquer antinomia na legislação supra em relação à Legislação Federal citada pela parte autora, sendo que o art. 95 estabelece a hipótese de incidência do adicional de insalubridade e periculosidade, ao passo que o art. 97 vem a estabelecer a sua base de cálculo.

Logo, sem quaisquer embargos, verifica-se que o adicional deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Contudo, de fato, a r. sentença merece reforma, pois, apesar de afirmar que o pagamento do adicional de insalubridade da servidora deve ser efetuado em conformidade com as alterações introduzidas pela Lei Municipal
nº 1.670/2012,
com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos,
ao realizar o cálculo dos pagamentos que o Município vem efetuando à parte autora, se equivoca
.

Com efeito, as modificações introduzidas pela Lei Municipal
nº 1.670/2012
alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº
254/1993
, que passaram a dispor:

Art. 95 -
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.

Art. 97 -
Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
,
nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

No caso, constata-se que, como consignado na sentença, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade
será efetuado com base
no valor da referência inicial da

tabela geral de vencimentos
,
disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

Entretanto, o reclamado/recorrente alega que o Magistrado teria se confundido ao determinar que o pagamento seja realizado em conformidade com a tabela de vencimentos de cada cargo, explicando que anualmente o Município efetua o reajuste dos vencimentos de seus servidores, por intermédio das Leis que tratam do RGA (Reajuste Geral Anual), bem como, que existem duas tabelas: a tabela geral de vencimentos e a tabela de vencimento por cargos.

Argui ainda, que a lei determina que o pagamento seja realizado de acordo com a REFERÊNCIA INICIAL da tabela GERAL de vencimentos, e não de acordo com o vencimento de cada cargo.

Defende que os pagamentos vêm sendo efetuados, para todos os servidores com direito ao adicional, de forma igualitária, independentemente do valor que recebe por cargo, com base em como determina legislação, na referência inicial da tabela geral, qual seja, REFERÊNCIA CE –01, e que não efetua o pagamento com base no salário mínimo, todavia, pode haver alguma coincidência de valores com o salário mínimo, em razão dos reajustes anuais que estabelece.

Com razão o reclamado/recorrente.

Importante frisar que, de acordo com a interpretação literal da Lei
Municipal
nº 1.670/2012, restou estabelecido, em seu
artigo 97, que a base de cálculo para o adicional de insalubridade é o
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Assim, basta saber qual é a REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS.

A Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, di
spõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências. Por meio desta lei,
o Município de Sinop estabeleceu aos cargos dos grupos de servidores (comissionados e efetivos), uma referência alfanumérica para seus respectivos vencimentos.

Desse modo, cada cargo se enquadra em uma referência salarial, não sendo necessariamente, uma referência exclusiva a apenas um cargo, ou seja, em uma mesma referência salarial poderão estar enquadrados um, dois, ou mais cargos. Tal referência foi criada para facilitar o enquadramento dos vencimentos, bem como seus reajustes.

Ocorre que, como dito, a Lei 1.670/2012 estabelece que o adicional de insalubridade deverá ser pago aos servidores, tendo por base de cálculo a REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS, ou seja, a primeira referência salarial da Lei é que deve ser utilizada para concessão do adicional de uma forma geral, a todos os servidores que fizerem jus ao seu recebimento, e não a referência salarial por cargos.

Desta feita, a primeira referência salarial da tabela geral de vencimentos é denominada CE-01 e, portanto, com base nesta referência devem ser calculados todos os adicionais de insalubridade a serem pagos aos servidores municipais de Sinop, independentemente do cargo que exercem.

Ao analisar, detidamente, as fichas financeiras da autora, apresentadas junto à exordial, podemos notar que os pagamentos vêm sendo efetuados exatamente com base em tal referência (CE-01), de acordo com as Leis editadas anualmente pela Prefeitura (Lei 2253/2015, Lei 2401/2016, Lei 2503/2017, Lei 2660,2018, Lei 2802/2019), por meio das quais se estabelece reajustes, a título de reposição salarial, a todas as referências constantes da Tabela de Vencimentos dos servidores públicos dos órgãos da Administração Pública Municipal, constante do Anexo V da Lei nº. 568/99.

Com efeito, coincidentemente, o menor vencimento pago pelo Município de Sinop, por vezes, se iguala ao salário mínimo nacional. Todavia, o cálculo está levando em conta a referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, em conformidade com o que determina a Lei Municipal, e não o salário mínimo.

Por esse motivo, revendo meu posicionamento proferido em julgados anteriores, entendo que a sentença necessita de reforma, a fim de conferir razão ao Município, apesar de não se atingir consequência prática que possa prejudicar qualquer das partes, tendo em vista que, tanto o Juiz de primeiro grau, quanto esta Turma Recursal concordam com o entendimento de que a base de cálculo deve ser aquela determinada pela legislação municipal.

Aliás, em momento algum o Juiz monocrático determinou que o pagamento deveria ser efetuado de acordo com a referência salarial de cada cargo, mas, ao contrário, ele entendeu que, na prática, os pagamentos vêm sendo efetuados com base no salário mínimo, o que não está ocorrendo, uma vez que o Município vem pagando corretamente o adicional aos seus servidores em conformidade com a tabela geral de vencimentos.

Em relação à matéria posta
sub judice
, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Conforme dispõe o artigo 97, da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizado sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97)
.
(Apelação Cível nº 0009786-21.2015.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018). Destaquei.

Desse modo, tenho que a r. sentença comporta reparos, devendo ser reconhecido que o Município já vem efetuando o pagamento do adicional de insalubridade em conformidade com a legislação vigente.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO
para reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em consequência,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022